Tribunal: TJDFT
Processo: 0009600-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das situações previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.